Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736519-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo agravado, pois o agravo de instrumento já havia sido declarado prejudicado em momento anterior. Assim, está esgotada a atuação desta instância recursal, exceto quanto a eventual recurso contra a decisão proferida. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto à decisão de ID no 55573491. Brasília, DF, em 8 de fevereiro 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator